Tribunal: TJPA
Processo: 0023846-40.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023846-40.2009.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA DOS SANTOS XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0023846-40.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADA:
ANA DOS SANTOS XAVIER.

ADVOGADA:
MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES - OAB PA12028.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA PREEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. EXAME PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0023846-40.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADA:
ANA DOS SANTOS XAVIER.

ADVOGADA:
MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES - OAB PA12028.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de
ANA DOS SANTOS XAVIER
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, pois a hipótese em questão trata-se de negativa por existência de cobertura parcial temporária, face a moléstia apresentada pela agravada ser pré-existente, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito nem em dever de indenizar.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA PREEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. EXAME PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Na espécie, tem que a agravada, usuária do plano de saúde desde 30/05/2008, realizou exames de rotina no mês de dezembro de 2008, quando foi notada a presença de um cálculo de aproximadamente 0,4cm de diâmetro e um espessamento na parede da vesícula biliar, razão porque lhe foi indicada Cirurgia de Videolaparoscopia para resolução da patologia, porém o pleito foi indeferido pela ora agravante sob o fundamento de existência de Cobertura Parcial Temporária (CPT).

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada para que a recorrente pudesse afirmar ser preexistente as enfermidade apresentada pela agravada, seria necessário que esta tivesse feito declaração neste sentido ou que houvessem sido realizados exames médicos prévios, sendo ônus da recorrente comprovar que a contratante tinha ciência a respeito da existência daquela doença no momento da contratação, nos exatos termos do art. 11 da Lei n. 9.656/1998.

Ocorre que a agravante não comprou que a recorrida tinha ciência da doença na época da contratação e, de acordo com o disposto no parágrafo único, do mencionado art. 11,
“É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS”
.

Ademais, a enfermidade que acometia à agravada foi detectada através de exame realizado em 06/12/2008 (07 meses após o início do contrato) e consta da Guia de Internação de Solicitação de Internação, datada de 06/05/2009, o tempo de doença como sendo de 06 meses. Essas provas constantes dos autos vão de encontro às alegações da agravante.

Outrossim, não consta dos autos que a recorrente tenha exigido exames prévios para detectar a existência de doenças à época da contratação, constando tão somente declaração da agravada, nas quais, inclusive, são mencionadas algumas doenças preexistentes.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro
. 4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1817514/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Desta forma, não havendo provas a respeito da alegada preexistência da doença, resta claro ter sido indevida a negativa, ficando caracterizado, portanto, o ato ilícito.

Melhor sorte não ampara a agravante no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, conforme exposto, a recusa à cobertura do cobertura do procedimento cirúrgico mostrou-se indevida, o que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, enseja reparação por danos morais.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3.
Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e/ou a piora do seu estado de saúde, configura dano moral
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1961509/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022